Tribunal: STF
Processo: SS 2589
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-09
Data de publicação: 2006-08-09

Ementa:
PRECATÓRIO JUDICIAL. PODER LIBERATÓRIO.
1. O benefício
constante do § 2º do art. 78 do ADCT, na redação da EC 30/2000,
incide apenas sobre as prestações não liquidadas e não sobre o total
 do débito constante do precatório. Precedente: ADI 2.851.
2.
Agravo improvido.